Tribunal: TJDFT
Processo: 0712608-19.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712608-19.2020.8.07.0001 RECORRENTE: MARCOS RODRIGUES PENA RECORRIDO: REGIUS SOCIEDADE CIVIL DE PREVIDÊNCIA PRIVADA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. ENTIDADE PREVIDÊNCIA FECHADA. CONTRATO DE MÚTUO. ENCARGOS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA. TERMO FINAL. PAGAMENTO DO DÉBITO. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. NÃO CABIMENTO. 1. Refuta-se a preliminar de preclusão consumativa e erro grosseiro, que pressupõe a ação teratológica discordante da legislação processual. 2. A alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural goza de presunção de veracidade, nos termos do art. 99, §3o, do CPC. No entanto, a concessão da gratuidade de justiça não possui efeito retroativo. 3. Constituído em título executivo judicial o saldo devedor de contrato de mútuo celebrado entre as partes, incidem sobre o débito os encargos contratuais previstos na avença, com termo final para a cobrança dos encargos contratados o efetivo pagamento do débito. Precedentes. 4. Não se mostra possível a cobrança de honorários advocatícios contratuais exclusivamente na hipótese de inadimplência do mutuário, visto que decorrem, a princípio, de acordo estritamente privado, impossibilitando a transferência do encargo ao inadimplente. Precedentes da Turma. 5. Apelação da ré conhecida e não provida. Apelação adesiva da autora conhecida e provida em parte. O recorrente alega violação ao artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil, sustentando o cabimento da fixação de honorários em percentual menor que o previsto na letra da lei, a qual também prevê a utilização de critérios equitativos em observância à razoabilidade e à proporcionalidade. Colaciona ementa de julgado do TRF-4 com o objetivo de demonstrar o dissenso pretoriano. Todavia, registre-se, o referido paradigma disciplina matéria distinta daquela a que se refere a tese de violação ao artigo 85, §8o do CPC acima descrita. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. De início, cumpre ressaltar que, em que pese a afetação do REsp 1.812.301/SC (Tema 1.046), não consta na decisão do recurso paradigma, a determinação de suspensão nacional dos processos que envolvam a controvérsia sobre "a possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade", razão pela qual se afasta, neste momento, a aplicação do comando de sobrestamento previsto no inciso III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil. O recurso reúne condições de trânsito, quanto à alegação de ofensa ao artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil. A matéria, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho exclusivamente jurídico infraconstitucional, que merece a apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A012